Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003634-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 412.831.098-08 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GOTARDO TOLOI - CPF: 346.896.801-91 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 370.160.218-23 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0104-03 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos da ação de Repactuação de Dívidas nº 1000883-07.2024.8.11.0098. A agravante alega superendividamento e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça diante da alegação de superendividamento e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

O artigo 99, §3º, do CPC estabelece que a presunção de hipossuficiência é relativa para pessoas naturais, podendo ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira.

A declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deve analisar as provas dos autos para decidir acerca da real necessidade do benefício.

No caso concreto, a agravante demonstrou por meio de documentos que sua renda líquida mensal de R$ 2.388,10 está significativamente comprometida com o pagamento de dívidas contraídas perante diversas instituições financeiras.

A comprovação do superendividamento evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que demonstra insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC.

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira.

O superendividamento comprovado nos autos constitui elemento relevante para a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no documento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA LUIZA GOTARDO TOLOI,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da
a
ção
d
e Repactuação de Dívidas nº 1000883-07.2024.8.11.0098, manejada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A E OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Para tanto, a agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu mínimo existencial, conforme demonstrado nos documentos anexados aos autos
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Em suas contrarrazões, a
s agravadas Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direito S.A,
Clickbank
Instituição
d
e Pagamentos Ltda, Banco Itaú Consignado S.A, Banco Bradesco S.A
, em uníssono pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é juris tantum para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, a agravante colacionou documentos que corroboram sua alegação de superendividamento, notadamente seu holerite do mês de
outubro
de 2024, que indica um rendimento líquido de R$
2
.
388
,
10

e
evidencia um comprometimento significativo de sua renda mensal
,

com o
pagamento de dívidas
contraídas perante 10 instituições financeiras e prestadoras de serviços.

Nesse contexto, restando demonstrado que a recorrente não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção e sustento, impõe-se a reforma da decisão
recorrida
, concedendo-lhe a gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025